Tribunal: TJES
Processo: 0000615-38.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000615-38.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NEIMAR GOUDINHO DOS REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000615-38.2021.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 2ª Vara

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NEIMAR GOUDINHO DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO. JUSTIFICATIVA EM FALTA DISCIPLINAR DO SERVIDOR. INCIDÊNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRELATO NÃO CONCLUÍDO AO TEMPO DA DISPENSA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou das verbas salariais devidas à Requerente no período de 11/10/2020 a 07/10/2021, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, cumpre destacar que a ilegalidade do encerramento do contrato da Recorrida foi objeto de análise nos autos do Mandado de Segurança nº 0001108-49.2020.8.08.0007, sendo certo que, em julgamento de recurso de apelação, assim decidiu o E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. A
NULAÇÃO DO ATO DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO. JUSTIFICATIVA EM FALTA DISCIPLINAR DA APELADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRELATO NÃO CONCLUÍDO AO TEMPO DA DISPENSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I
– Diante do contexto ora verificado, em que o Recorrente justificou o motivo cessação do contrato firmado na suposta omissão de socorro, há respaldo para a incidência da denominada “teoria dos motivos determinantes”, segundo a qual, ao motivar o ato administrativo, a Administração fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos. II – Considerando a motivação declinada, a saber, a mera instauração do PAD em desfavor da Recorrida por meio da Portaria nº 295-S, publicada em 30/09/2020, não há como considerar que a cessação antecipada do contrato está adstrita à conveniência administrativa, como ora defende o Apelante. Na verdade, observa-se que a extinção contratual está vinculada à mera deflagração do Processo Administrativo, o qual, ao tempo dos fatos, encontrava-se em fase inicial, até porque entre a publicação da Portaria (30/09/2020) e a cessação do contrato (11/10/2020) não decorreram sequer duas semanas. Desse modo, tal fato, in casu, não poderia servir como motivo para o rompimento unilateral e imediato do contrato da Recorrida, sobretudo diante do nítido caráter disciplinar da cessação antecipada ora analisada, cujo processo administrativo respectivo deveria chegar a uma conclusão final, com observância do contraditório e ampla defesa. III – Embora admitida a cessação antecipada do contrato temporário por motivo de conveniência administrativa (art. 14, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015), tal possibilidade resta afastada quando há amparo jurídico para a aplicação da teoria dos motivos determinantes, como ocorre no caso sub examine.
IV – Na situação em apreço não se discute “estabilidade de servidor” e tampouco “reintegração ao cargo”, mas, sim, uma suposta ilegalidade praticada por ocasião da cessação de contrato temporário, cuja consequência jurídica, como é próprio do regime de proclamação das invalidades, é o restabelecimento do “statu quo ante”, ou seja, o retorno ao estado anterior, o que é muito diferente da situação de reintegração de servidor estável. V – Recurso conhecido e desprovido.
” (TJES, Apelação nº 0001108-49.2020.8.08.0007, Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data Julg. 01/12/2022).

(3). Do exposto, observa-se que a conclusão levada a efeito pela sentença ora vergastada está de acordo com o entendimento exarado pelo E. TJES, não havendo que se falar em suposta regularidade do ato de dispensa da Recorrida, conforme já assentado no julgamento do Mandado de Segurança citado.

(4). Nesse contexto, quanto ao objeto da condenação fixada no presente feito, compreendo que não merece quaisquer reparos a r. sentença, tendo em vista que, mesmo diante de provimento judicial determinando a reintegração da servidora, o Recorrente se recusou a fazê-lo, razão pela justifica-se a obrigação de pagar imposta
in casu
no que se refere aos vencimentos que deixou de auferir a partir da conduta ilícita perpetrada pela Administração Pública.

(5). Ademais, também irretocável a sentença objurgada no tocante aos danos morais, especialmente considerando o óbice flagrantemente ilegal imposto pelo ente estatal quanto à efetivação de ordem judicial, situação que exorbita o mero dissabor e atrai a responsabilidade do Estado pela lesão extrapatrimonial experimentada pela Recorrida na hipótese. Por isso, considerando que o
quantum
arbitrado se encontra fixado em patamar compatível com as circunstâncias do caso concreto, bem como em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)